Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700576-23.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA LUIZA BRUN D E S P A C H O Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, diante da atuação do Ministério Público na instância de origem. Após, conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator